Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-48.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE. AUTOLESÃO DO PRÓPRIO SEGURADO E CONDUTOR DO VEÍCULO. PRÊMIO DO SEGURO. VENCIMENTO POSTERIOR À DATA DO SINISTRO. INADIMPLÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O DPVAT é um seguro e como tal tem um prêmio a ser pago pelo proprietário/possuidor do veículo automotor terrestre.
2. A comprovação de que o sinistro ocorreu antes do vencimento do prêmio do seguro afasta a alegação de inadimplência do segurado e as implicações dela decorrentes.
3. Recurso conhecido e não provido.